Tribunal: TJDFT
Processo: 0752481-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONIA. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PERÍODO DE PERMANÊNCIA DE VINTE E QUATRO MESES (FIDELIZAÇÃO). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. ILEGALIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade da fixação de multa quando da renovação do contrato, sem as ressalvas pertinentes à restrição de direitos; declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$6.257,83, referente à aplicação da multa de fidelização; bem como para condenar a ré à obrigação de não negativar o nome da autora pela dívida em comento, sob pena de multa de R$1.000,00 por evento, limitada a R$5.000,00, sem prejuízo de majoração se tal valor se mostrar insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, ou à exclusão pertinente, no prazo de cinco dias, caso o tenha feito.
2. No caso, o Código e a Descrição da Atividade Econômica Principal e os demais documentos apresentados aos autos encontram-se em consonância com a alegação de que a parte autora atua no comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação, não na revenda das linhas telefônicas objeto da presente demanda.
3. Haja vista a presença da vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora/recorrida, qualificada como microempresa, aplicam-se as normas protetivas do CDC à demanda em pauta, na forma da teoria finalista aprofundada. Precedente: STJ - AgRg no REsp 1.149.195/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 25/06/2013.
4. É certo que a Resolução 632/2014 da ANATEL, alterada pela Resolução 717/2019, em seus Arts. 57 a 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência para o Consumidor corporativo.
5. O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente: I - o prazo de permanência aplicável; II - a descrição do benefício concedido e seu valor; III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e, IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula (Art. 57, §3o, Resolução 632/2014 da ANATEL).
6. Conforme as informações dos autos, o consumidor, na situação em tela, permaneceu vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, desde 25.11.2019.
7. A controvérsia cinge-se em averiguar se a empresa ré/recorrente prestou informação adequada quanto à renovação automática do prazo de permanência (fidelização), a justificar a cobrança da multa rescisória.
8. A Cláusula 2a do Contrato de Permanência para Serviços de Voz e Dados Móvel para Pessoa Jurídica demonstra a contratação pelo prazo de 24 meses (ID 45071297), inexistindo informação relacionada à renovação automática.
9. Ademais, a Cláusula 8a do Contrato de Permanência para Serviços de Voz e Dados Móvel para Pessoa Jurídica apresenta a seguinte informação: O CLIENTE está ciente que este termo vale para a negociação atual. Para qualquer alteração futura em um ou mais serviços contratados um novo contrato de permanência deverá ser firmada para estes.
10. Verifica-se a falha na informação de renovação automaticamente por períodos sucessivos de 24 do período de prazo de permanência.
11. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (Art. 6o, III, CDC).
12. Com efeito, transcorrido o prazo de 24 meses de permanência, descabida a cobrança de multa pela rescisão do Termo de Adesão às Condições Gerais de Contratação do Serviço Móvel Pessoal e/ou Serviço Telefônico Comutativo e Outras Avenças.
13. Nesse sentido: [...] 4. A previsão de prazo de fidelidade e da incidência de multa quando rescindido o contrato antes do prazo ajustado é prática comum, utilizada para que um produto seja adquirido ou os valores mensais do plano contratado sejam substancialmente mais baixos em benefício do consumidor. Entretanto, a fidelização não pode ser prorrogada automaticamente. 5. No caso, finalizado o prazo de 24 meses o autor poderia se retirar da operadora sem a incidência de qualquer penalidade. Apesar de o contrato estender o prazo de fidelidade por mais 24 meses, não foi comprovada a concessão de qualquer benefício extra ao consumidor que justificasse a cobrança de multa pela sua saída dos planos da requerida. [...]. (Acórdão 1403996, 07297392520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 13% do valor do proveito econômico obtido, o qual, na hipótese em contexto, é de R$6.257,83 (Art. 55, Lei no 9.099/95 c/c Art. 85, §2o, CPC).
17. A súmula do julgamento valerá como acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.